Tribunal: TJPA
Processo: 0000431-63.2011.8.14.0008
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000431-63.2011.8.14.0008
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JOVITA DOS SANTOS LOPES, MARIA JOSE GLORIA SANTOS, ROMANA CRUZ SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO ACOLHIDA. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS.
INOBSTANTE A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO VERSAR SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
NÃO HAVIA MOTIVOS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL DE OFÍCIO, DIANTE DO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA JULGADORA ACERCA DA APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Arguição de o
missão no Acórdão impugnado quanto à tese de incidência da prescrição bienal, prevista no
artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, situação que configura matéria de ordem pública.

2.
Considerando que a tese não fora suscitada pelo embargante em sede de razões

recursais, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar, se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da incidência da prescrição bienal.

3. O
posicionamento da 1ª Turma de Direito Público, deste
Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Deste modo
, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto
Decreto 20.910/1932
, não havia motivos para a Turma julgadora analisar, de ofício, se havia lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, eis que entende ser inaplicável o prazo bienal para a prescrição de fundo de direito.

5.
Inexistência de omissão a ser aclarada. A questão suscitada não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, logo, não havia motivos para pronunciamento judicial na decisão embargada.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0000431-63.2011.8.14.0008
- PJE
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
contra JOVITA DOS SANTOS LOPES E OUTRAS
, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão
:

"(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e da sucumbência recíproca.”

Em razões recursais
,
o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado quanto á alegada incidência da prescrição bienal, a qual afirma ser matéria de ordem pública.
Suscita que o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato. Assevera ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da tese e, seja decretada a prescrição bienal.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no documento de
ID
Num. 4494783 - Pág. 1.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto à
alegada incidência da prescrição bienal.

No caso dos autos, verifica-se
que a
tese de
incidência da prescrição bienal não
fora suscitada pelo Embargante
em sede de apelação.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada no recurso, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da incidência da prescrição bienal.

Sobre a questão, importa ressaltar que posicionamento da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo
e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda Pública
, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(TJPA, 2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme se infere nos seguintes julgados
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

REVOLVIMENTO

DA

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA

7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2.

Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3.

A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR.

REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifos nossos).

Desta forma
, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto
Decreto 20.910/1932
, não havia motivos para a Turma julgadora analisar, de ofício, se havia lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, eis que entende ser inaplicável o prazo bienal para a prescrição de fundo de direito.

Com efeito, tratando-se de questão que não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, não havia motivos para pronunciamento judicial na decisão embargada, portanto, não há omissão a ser aclarada.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021